Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716741-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: LUIS GUSTAVO FREITAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, ordenou a penhora de dois (2) imóveis da agravante, determinando a lavratura do respectivo termo. Alega que os imóveis penhorados possuem valor muitas vezes superior ao da dívida exequenda. Aduz que o agravado não indicou o valor dos bens e requereu a adoção de avaliação realizada em autos diversos, de modo que não deve subsistir a penhora. Aponta o risco de prejuízos irreparáveis com o prosseguimento dos atos expropriatórios. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo para tornar ineficaz o termo de penhora e sobrestar a ordem de registro junto à matrícula imobiliária, até que seja realizada a avaliação. Subsidiariamente, requer que o valor dos bens seja apurado mediante avaliação, bem como que seja facultado o desmembramento do imóvel, a fim de que a obrigação possa ser cumprida sem demasiada oneração à agravante. Por despacho, foi oportunizado ao agravante justificar o cabimento do presente agravo de instrumento. Manifestação da agravante pelo cabimento do recurso, por vislumbrar prejuízo imediato decorrente do risco de constrição do seu patrimônio. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que determina a lavratura de termo de penhora de bens imóveis e a comprovação do seu registro não ostenta conteúdo decisório relativamente à alegação de excesso de penhora. Se houver alguma incorreção na penhora ou erro na avaliação dos bens penhorados, tais alegações haverão de ser deduzidas por meio de impugnação (art. 525, § 1o, inciso IV, do CPC), daí porque, a rigor, o pronunciamento judicial lesivo à agravante será a decisão que eventualmente venha a rejeitar a impugnação à penhora, essa, sim, recorrível por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Destaque-se, aliás, que a agravante já apresentou impugnação à penhora no juízo de primeiro grau, que se encontra pendente de decisão (ID 67162909, dos autos de origem no 0003231-75.2014.8.07.0001). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão potencial. Portanto, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela agravante, razão por que, com apoio no arts. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator